Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. CONTRADIÇÃO ENTRE RAZÕES APRESENTADAS. IDOSO.
1. Havendo divergência entre as razões apresentadas por escrito à beneficiária para cancelamento do plano, e aquelas trazidas nas razões de recurso a manutenção da medida que concede a tutela em caráter liminar se impõe.
2. Não havendo elementos de prova suficientes para ratificar a verossimilhança de suas alegações, especialmente diante da divergência de informações apresentadas pela própria agravante, é imperioso que haja instrução processual adequada a fim de verificar a verdade dos fatos alegados pelas partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.